Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-54.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AFIRMADA NULIDADE DO ACÓRDÃO POR VÍCIO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Embora seja possível a apreciação, em sede de embargos de declaração, de eventual nulidade do decisum embargado por violação ao princípio da congruência, não verificado o sustentado vício extra petita, mantém-se inabalado o julgamento embargado.

3. Embargos de declaração não providos.